Tribunal: TJMT
Processo: 1018469-94.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018469-94.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MELISSA FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 973.366.881-87 (ADVOGADO), ADRIANA CRISTINA DOS SANTOS LIMA - CPF: 829.886.251-15 (AGRAVANTE), WAGNER VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.461-53 (ADVOGADO), WALTENIO CANDIDO JOSE MOREIRA DA MATA - CPF: 002.023.821-50 (AGRAVADO), LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - CPF: 005.559.871-40 (REPRESENTANTE), RAFAEL MORAES VALENTE - CPF: 034.572.471-29 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - CPF: 005.559.871-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVANTE: ADRIANA CRISTINA DOS SANTOS LIMA

AGRAVADO: WALTENIO CANDIDO JOSE MOREIRA DA MATA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – INDEFERIMENTO DE REVELIA - CITAÇÃO NA PESSOA DO ADVOGADO CONSTITUIDO PELA PARTE REQUERIDA – NESSIDADE DE CITAÇÃO PESSOAL DO RÉU – CONTESTAÇÃO APRESENTADA TEMPESTIVMENTE – AUSÊNCIA DE REVELIA – RECURSO DESPROVIDO.

A citação é, em regra, pessoal, não podendo ser realizada em nome de terceira pessoa, salvo hipóteses legalmente previstas, como a de tentativa de ocultação (citação por hora certa), ou, ainda, por meio de edital, quando desconhecido ou incerto o citando.

Na ação de reintegração de posse, necessária a citação pessoal da parte requerida, não podendo ser realizada em nome de terceira pessoa, sendo que após a contestação do réu, restou certificado pela gestora a tempestividade da contestação, logo, não há falar em revelia.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ADRIANA CRISTINA DOS SANTOS LIMA
na
Ação de Manutenção de Posse c/c Pedido de Medida Liminar nº. 0018354-94.2017.8.11.0002

ajuizada em face de
WALTENIO CANDIDO JOSE MOREIRA DA MATA

c
ontra a decisão que rejeitou o pedido de revelia, em razão da alegada intempestividade da contestação, por verificar da certidão de ID 71957701 – pg. 7 – autos de origem, que o requerido apresentou a defesa no prazo.

Em síntese, sustenta a agravante que em 30/11/2017 foi proferido despacho inicial com a marcação de audiência de justificação prévia e determinando a citação do réu para comparecer em audiência, sendo informado que o prazo para contestar é de 15 (quinze) dias a contar da intimação do despacho que deferir ou não a liminar.

Alega que em 11/12/2017, o réu foi citado pessoalmente.

Assevera que no dia 15/12/2017 foi proferido despacho que indeferiu a liminar, sendo determinado novamente a intimação do réu na pessoa do advogado, uma vez que já havia ocorrido a citação pessoal e constituição de advogado que o representou na audiência de justificação prévia e nos demais atos processuais.

Ressalta que foi dada oportunidade para que o réu/agravado se manifestasse nos autos com sua defesa (contestação), porém, foi certificado que, mesmo após o advogado constituído ter sido intimado, não foi cumprido, no prazo legal, a intimação para apresentar a contestação.

Aduz que em 17/09/2018, a magistrada determinou a Gestora que certificasse se decorreu o prazo sem oferecimento de contestação, sendo certificado que a citação ocorreu na pessoa do advogado, que não se manifestou, motivo pelo qual o magistrado determinou a citação pessoal do réu.

Salienta que não resta dúvida que o réu/agravado foi citado e intimado na pessoa do seu advogado constituído e mesmo assim não apresentou contestação no prazo legal, portanto, deve ser decretada a revelia do réu/agravado, nos termos do art. 334 do CPC/15.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso a fim de reformar a decisão singular para que seja rejeitada a apresentação de defesa/contestação do réu/agravado, tendo em vista que já decorreu o prazo de mais de um ano da intimação para apresentação da contestação.

Sem pedido de liminar (ID 178571663).

Contraminuta pelo desprovimento (ID 185210186).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
ADRIANA CRISTINA DOS SANTOS LIMA
ajuizou

Ação de Manutenção de Posse c/c Pedido de Medida Liminar nº. 0018354-94.2017.8.11.0002

em face de
WALTENIO CANDIDO JOSE MOREIRA DA MATA
, aduzindo que a qualidade de sua posse decorre da ação de usucapião nº 6251-26.2015.8.11.0002, em trâmite na Comarca de Várzea Grande/MT, que se deu em razão da posse mansa e pacifica sobre dos lotes urbanos 02 e 03, da quadra 58, do loteamento Jardim Ikaray, com área de total de 7.395,00m2, há mais de 17 anos, sem oposição de terceiros.

Alegou que durante o trâmite do processo, em 30/05/2017, o requerido passou a fazer incursões no imóvel, derrubando o muro de alvenaria.

Sustentou que esse muro foi construído há mais de 15 (quinze) anos, e o réu, na intenção de se posicionar em parte do terreno, onde há uma construção realizada pela autora, turbou a posse da autora, inclusive teve de fazer um boletim de ocorrência e pedir proteção policial para a retirada do intruso.

Salientou que a invasão se deu na medida de 84mts do início frontal do lote, que possui um total de 95mts, em seu total de cumprimento, incidindo a invasão sobre a área APP – Área de Preservação Permanente, correspondente à parte dos fundos do imóvel, sendo o réu notificado pessoalmente pela autora a fim de evitar turbações na área.

Por tais motivos foi ajuizada ação de manutenção de posse.

Em 30/11/2017, na decisão de ID 71957694, a magistrada designou audiência de justificação prévia para o dia 14/12/2017 e determinou a citação da parte ré para comparecer à audiência, ressaltando que o prazo para contestar é de 15 dias, e contar-se-á a partir da intimação do despacho que deferir ou não a liminar (art. 564, parágrafo único, CPC/15).

Realizada a audiência em 15/12/2017 (ID 719576940, foi indeferida a liminar e determinou a intimação do réu, na pessoa do advogado constituído, para contestar, querendo, no prazo de 15 dias, sob as penas do art. 334 do CPC/15.

Em 25/02/2018, a magistrada determinou fosse certificado o decurso do prazo para apresentar a defesa.

No ID 71957694, foi cerificado que o requerido foi intimado, na pessoa do advogado, mas não apresentou contestação, sendo determinado pela magistrada a citação pessoal do réu.

A autora manifestou-se alegando que embora o réu tenha sido citado, na pessoa do advogado, não apresentou defesa, portanto, deveria ser decretada a revelia.

Ao decidir, a magistrada
Dra. Ester Belém Nunes
, afastou o pedido de revelia da parte requerida, conforme relatado.

Dessa decisão, recorre a parte autora.

Pois bem.

No caso em tela, cinge-se a controvérsia em saber se a contestação apresentada pelo requerido/agravado ocorreu fora do prazo legal.

Consta dos autos que a audiência de justificação prévia foi designada para o dia 14/12/2017, sendo determinada a citação do requerido para comparecer à audiência e que o prazo para contestar é de quinze dias (art. 564 do CPC/15) e contar-se-á a partir da intimação do despacho que deferir ou não a liminar (art. 564, parágrafo único, CPC/15), conforme ID 71957694 - pg. 43 - autos de origem.

Embora a parte autora alegue que o requerido foi citado em 11/12/2017 para a audiência de justificação prévia, vê-se que consta da certidão do oficial de justiça que em 07/12/2017 citou o requerido entregando cópia da petição inicial (ID
71957694 - pg. 59).

Observa-se que as partes compareceram na audiência realizada em 14/12/2017, onde constou que em razão
da não apresentação do rol de testemunhas para a audiência de justificação prévia e as testemunhas arroladas na inicial não estavam presentes, frustrada restou a audiência, sendo os autos conclusos para análise da liminar.

Com efeito, em 15/12/2017 magistrada indeferiu a liminar e determinou a intimação do
réu (CPC, art. 564, parágrafo único), na pessoa do advogado constituído, para contestar, querendo, no prazo de quinze dias, sob as penas do art. 334 do CPC/15.

E em 17/09/2018, a magistrada
a quo
determinou que a gestora certificasse se decorreu o prazo sem oferecimento da contestação, sendo certificado pela gestora em 03/10/2019, que
“o requerido foi citado, conforme consta da certidão do oficial de justiça fls. 36 e através do advogado fls. 93, porém, não se manifestou.”,
motivo pelo qual a juíza determinou a citação pessoal do requerido, conforme se vê abaixo:

Assim, o requerido, ora agravado, apresentou a contestação em 18/12/2019, e a autora apresentou impugnação à contestação no ID
71957694 - pg. 80, sendo determinada a certificado pela gestora a tempestividade da contestação:

Desse modo, como na ação de reintegração de posse, necessária a citação pessoal da parte requerida, não podendo ser realizada em nome de terceira pessoa, e após realização da citação pessoal do requerido/agravado foi certificado pela gestora a tempestividade da contestação, portanto, não há falar em revelia.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023